Tribunal: STF
Processo: ARE 1556268
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS), com a seguinte ementa:



    EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE FORMA EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de ação ajuizada contra o Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Ivinhema, objetivando que os referidos entes sejam compelidos a custear tratamento médico a paciente que não possui condições financeiras de custeá-lo.



    2. Discute-se no presente recurso: (i) a obrigação do Estado, com lastro no direito constitucional à saúde, de fornecer procedimento cirúrgico a paciente que não possui condições financeiras de custeá-lo; (ii) a responsabilidade do Ente Municipal para arcar com a realização do tratamento médico no âmbito do SUS; (iii) a aplicação do Tema 1033/STF em caso de realização do procedimento na rede privada, e (iv) o critério utilizado para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.



    3. No que se refere ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, ausente o interesse recursal.



    4. O art. 196 da CF dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No caso concreto, os requeridos devem ser condenados na obrigação de fazer consistente na disponibilização do tratamento médico pleiteado (procedimento cirúrgico).



    5. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Tema n.º 793/STF). No caso concreto, descabe falar em direcionamento da obrigação, porquanto o parecer do Núcleo de Apoio Técnico consignou que o Município e o Estado são responsáveis pelo atendimento da paciente.



    6. Apelação conhecida em parte e, nesta, não provida. Sentença ratificada em Remessa Necessária (doc. 10, p. 1).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 5º, caput; 196 e 199, § 1º, da mesma Carta e ao Tema 1.033 da repercussão geral. 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento. 



    No julgamento do RE 855.178 ED, Tema 793, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese de repercussão geral: 



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (RE 855.178 ED, Red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16/4/2020 — grifei).



    Já no julgamento do RE 666.092, Tema 1.033, o Supremo Tribunal Federal definiu como o poder público deve ressarcir unidade privada de saúde em caso de impossibilidade de atendimento pelo SUS: 



    Ementa: Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde” (RE 666.092, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 4/2/2022 — grifei).



    O Tribunal de origem, por sua vez, decidiu a questão jurídica dos autos nos seguintes termos:



    Discute-se no presente recurso: (i) a obrigação do Estado, com lastro no direito constitucional à saúde, de fornecer procedimento cirúrgico a paciente que não possui condições financeiras de custeá-lo; (ii) a responsabilidade do Ente Municipal para arcar com a realização do tratamento médico no âmbito do SUS; (iii) a aplicação do Tema 1033/STF em caso de realização do procedimento na rede privada, e (iv) o critério utilizado para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.



    [...]



    Conforme o disposto no art. 196, da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos, sendo assegurada como um dos direitos sociais (art. 6.º). É, pois, sobretudo um dever do Estado, a ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.



    No caso concreto, denota-se do caderno de provas (i) que a autora foi diagnosticada com hemorragia vítrea, razão pela qual necessita realizar o procedimento de facoemulsificação + implante de lente intraocular + vitrectomia posterior em olho esquerdo; (ii) a urgência na realização da cirurgia; (iii) o Núcleo de Apoio Técnico foi favorável ao pedido, e (iv) que a cirurgia é realizada na Rede Pública de Saúde.



    [...]



    Portanto, a manutenção da condenação dos réus na obrigação de fornecer o procedimento cirúrgico é a medida que se impõe.



    Quanto a aplicabilidade do Tema 1033/STF em caso de realização do procedimento na rede privada, tem-se que tal pedido é desnecessário, pois o parecer do Núcleo de Apoio Técnico consignou que a cirurgia é disponibilizada pelo SUS, de modo que deve ser dado preferência ao procedimento fornecido pela rede pública e, somente em caso de descumprimento dessa determinação, poderá haver sequestro de valores para realização na rede particular, onde, no momento processual próprio, a parte ré poderá requerer a observância do Tema n.º 1033/STF.



    Acerca da responsabilidade de cada ente federativo no cumprimento da obrigação imposta na sentença, dispõe o Tema n.º 793/STF: [...]



    Nesse contexto, o cumprimento da obrigação imposta deve ocorrer, preferencialmente, por quem tem competência constitucional e legal para atuar, não obstante seja possível direcionar a ordem contra o outro ente federado, caso a obrigação torne-se excessivamente onerosa para aquele que tem o dever legal de cumpri-la.



    Entretanto, no caso em polêmica descabe falar em direcionamento da obrigação, porquanto o parecer do Núcleo de Apoio Técnico consignou que o Município e o Estado são responsáveis pelo atendimento da paciente.



    [...]



    Portanto, o recurso do Estado não deve ser provido.



    Assim, verifico que a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao determinar obrigação de fazer aos entes públicos e afastar a aplicação do Tema 1.033 da repercussão geral nesse momento processual. 



    Se não bastasse, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Portanto, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte Suprema cujas ementas transcrevo a seguir:



      EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE LIMITOU À DISCUSSÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA PROMOÇÃO DO DIREITO À SAÚDE E AO DIREITO DO PACIENTE AO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MÉDICO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA DESINTOXICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 23, INCISO II, 194, CAPUT, E 198, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.497.544 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/4/2025 — grifei).



    EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 22.05.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAL EM PERÍCIAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO OBJETO DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INOVAÇÃO DA MATÉRIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. ART. 323 DO RISTF. MATÉRIA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339 DA RG. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que houve inovação da questão suscitada nos embargos de declaração na instância a quo, porquanto, conforme se depreende tanto dos argumentos descritos no julgamento da apelação quanto do voto pela manutenção do acórdão – em sede de reexame de juízo de retratação –, que a discussão fora o suposto cerceamento de defesa, segundo o qual se questionava o fato de a prova pericial ter sido produzida por profissional da área contábil, em vez de ter sido indicado para tal mister, um profissional especialista em perícias médicas. 2. Assim não houve debate em torno do ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, o que impede a aplicação do Tema 1.033, por versar o recurso extraordinário matéria não enfrentada, oportunamente, pela parte Recorrente, na instância de origem. 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.261.893 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/8/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator